Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717283-75.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR APELADO: JOSE ADRIANO FRAGOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR em face da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, da ordem de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). O apelante foi intimado para se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso, nos termos do despacho ID 46951069. Em petição ID 47023223, o apelante informa ter interposto o recurso em 08/03/2023 e que, na referida data, o sistema PJe saiu do ar e gerou um protocolo falso. Tal fato foi percebido posteriormente pelo apelante quando, então, protocolou novamente o recurso. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932 do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)". Em complemento ao referido dispositivo legal, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, proferiu-se o seguinte despacho, em respeito à norma supracitada: "Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento." Em atendimento à determinação judicial, a parte apelante comunicou a interposição do recurso em 08/03/2023. Todavia, esclarece que, na referida data, o sistema PJe teria saído do ar e gerado um protocolo falso. Tal fato foi percebido posteriormente pelo apelante quando, então, protocolou novamente o recurso. É fato que, no dia 08/03/2023, o sistema ficou indisponível. No entanto, conforme atesta página deste e.TJDFT, a instabilidade durou menos de duas horas, enquanto o recurso foi protocolado três dias depois. Sobre o suposto protocolo falso gerado pelo sistema, a parte apelante não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca do alegado. Por conseguinte, importa destacar a deserção do recurso, o qual foi interposto desacompanhado do respectivo preparo. Posto isso, reputo a presente apelação inadmissível, razão pela qual não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 15:44:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora